Tribunal: TJBA
Processo: 8004391-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Habeas Corpus nº 8004391-07.2024.8.05.0000 Origem: Bom Jesus da Lapa-BA (Vara Criminal) Paciente: Laurindo Ramos dos Santos Impetrante: Defensoria Pública Estadual Defensora Pública: Thaís Lopes Rocha Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 1º E NO ART. 157, § 2°, VII, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM 08/08/23. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA NÃO JUSTIFICATIVA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS E/OU DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. VIA ESTREITA DO WRIT. NECESSIDADE PRISIONAL. GRAVIDADE DELITIVA. ROUBO E AGRESSÕES A UM IDOSO DE 74 (SETENTA E QUATRO) ANOS E AO SEU FILHO. FUNDAMENTOS PRECEDENTES ADEQUADOS. REAVALIAÇÃO PRISIONAL E SUA MANUTENÇÃO. CURSO REGULAR. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA, AGUARDANDO-SE A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA PARA PROSSEGUIMENTO INSTRUTÓRIO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8004391-07.2024.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa-BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado (Bela. Thaís Lopes Rocha), Paciente Laurindo Ramos dos Santos e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a impetração e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir.